Tribunal: TJDFT
Processo: 0706831-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO PARTICIPANTE DA FASE DE CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A Lei 8.906/1994 permite a reunião de advogados em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou sociedade unipessoal de advogados (artigo 15 da Lei supra).
2. A identificação da sociedade na procuração é necessária a fim de ser aferida a sua legitimidade para cobrar honorários advocatícios durante a fase de Cumprimento de Sentença.
3. Se há legitimidade da sociedade para cobrança de honorários, há também legitimidade dos causídicos para requerer o pagamento de honorários em nome próprio. Contudo, no caso dos autos, o Cumprimento de Sentença foi proposto por sociedade não participante da fase de conhecimento e não pelos advogados em causa própria. 3.1 Ilegitimidade ativa do escritório configurada.
4. Recurso conhecido e não provido.